Tribunal: TJDFT
Processo: 0718151-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 1a Câmara Cível Autos no 0718151-40.2019.8.07.0000 Classe: AR – Ação Rescisória (47) Autor: Mauro Pereira de Almeida Junior Réus: Trópicos Engenharia e Comércio Ltda Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda D e s p a c h o Verifica-se que houve 6 (seis) tentativas infrutíferas de citação da ré, no caso, a sociedade empresária Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda, como atestam as certidões acostados aos presentes autos. Essa situação revela que o réu se encontra em local incerto, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC (Id. 12168164, Id. 13575145, Id. 19887801, Id. 22639963, Id. 23444233 e Id. 24207730). Ainda que ausente a realização de diligências para a obtenção de outros endereços por meio dos sistemas informatizados deste Egrégio Tribunal de Justiça, tais como Sisbajud e Renajud, é necessário destacar que o autor, em respeito ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC), já informou endereços distintos do inicialmente indicado na petição inicial, com o objetivo de localização da ré, o que inclui o endereço inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (Id. 14634169). Convém ressaltar que a citação da ré está a demandar o transcurso demasiado de tempo, uma vez que o primeiro mandado de citação foi expedido em 1o de outubro de 2019 (Id. 11621142). Portanto, a insistência na busca por endereços seria antagônica ao princípio da razoável duração do processo, nos moldes do art. 4o do CPC e do art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo autor (Id. 24214135) e determino à zelosa secretaria da 1a Câmara Cível que expeça o necessário para a promoção da citação por edital da sociedade empresária ré Eco Wash Serviços de Mão de Obra Ltda, de acordo com os artigos 257 a 259, todos do CPC, observando-se o prazo de 20 (vinte) dias úteis, nos moldes do art. 257, inc. III, do CPC. Após, retomem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF. 5 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator